Tribunal: STF
Processo: RMS 40841
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Impetração dirigida contra decisão monocrática proferida em habeas corpus no superior tribunal de justiça. Perda superveniente do objeto. Substituição do ato impugnado por deliberação colegiada posterior. Ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido. Aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento..

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se pretendia impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que extinguiu a impetração sem resolução de mérito. O mandado de segurança fora manejado contra decisão monocrática que indeferiu pedido de habilitação do recorrente e de acesso aos autos de habeas corpus em trâmite naquela Corte.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável, por analogia, a Súmula n. 238 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido; (ii) saber se a referência à perda superveniente do objeto constituiu ratio decidendi ou mero obiter dictum; (iii) e saber se o recurso ordinário impugnou de modo específico o fundamento autônomo adotado pelo acórdão recorrido.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de impugnação direta e específica de fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido — no caso, a perda superveniente do objeto — impede o conhecimento do recurso ordinário, incidindo, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 283/STF. Precedentes.

    4. A exigência de impugnação de todos os fundamentos autônomos decorre da própria estrutura do sistema recursal e do interesse recursal, pois a subsistência de fundamento suficiente não infirmado mantém hígido o resultado impugnado.

    5. A perda superveniente do objeto integra a ratio decidendi do acórdão recorrido, por constituir premissa autônoma e necessária à manutenção da extinção da impetração, não se qualificando como mera consideração lateral ou incidental.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.